Tribunal: STF
Processo: HC 183433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, impetrado por Conrado de Souza Franco, advogado, em benefício de Marcos Adriano Marini, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 30.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.610, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053359-30.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Costabile e Solimene, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.3.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e corréus por serem “integrantes de uma associação criminosa destinada a prática de crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção ativa e passiva, previstos, respectivamente, nos artigos 299, 313-A, 333 e 317, todos do Código Penal”.
    3. Em 18.3.2020, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Dracena/SP indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2053359-30.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.3.2020, o Desembargador Costabile e Solimene indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 568.218, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, em 30.3.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS ADRIANO MARINI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente encontra-se preso preventivamente desde 1/8/2019 pela suposta prática, em concurso de agentes, dos crimes descritos nos arts. 288, 299, 313-A e 333, todos do Código Penal, deflagrados no bojo da Operação Dedo Podre. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, em decorrência do excesso de prazo e do risco de contágio ante a pandemia do COVID-19, devendo ser aplicada a Recomendação n. 62/CNJ. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
    É o relatório. Decido
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    6. Nesta impetração, a defesa alega ser possível a superação da Súmula n. 691 e estar configurado “constrangimento ilegal originário do Egrégio STJ, por entender a defesa que razões não existem no caso em concreto para manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista não apenas a total ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP, bem como, por estar havendo patente excesso de prazo na formação da culpa do paciente”.
    Aponta “flagrante situação de risco grave à vida do paciente em razão dos acontecimentos recentes envolvendo o coronavírus, chamado de COVID-19. E, por fim, profundo desrespeito as normas editadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e Conselho Nacional de Justiça, os quais suspenderam todos os prazos processuais, inclusive audiências em razão dos riscos de contágio”.
    Sustenta que o paciente está preso “desde o dia 01/08/2019, portanto, (…) há mais 07 meses sem que ainda tenha sido julgado”, a configurar alegado excesso de prazo na formação da culpa.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Diante de todo o exposto acima e com base nos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, bem como, levando-se em consideração o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, requerer-se PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, como medida de JUSTIÇA! Requer-se ainda, uma vez revogada a prisão, sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, caso entenda necessário, a colocação de tornozeleira eletrônica, e, ainda, arbitramento de fiança. Seja reconhecido o excesso de prazo no presente caso, e, ainda, a impossibilidade de realização da audiência designada para o dia 15 e 16 de abril na Cidade de Dracena-SP, em razão das Recomendações editadas pelos Tribunais e consequente suspensão dos atos processuais, levando-se em consideração que não há segurança apropriada e isolamento apropriado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.610, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053359-30.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Costabile e Solimene, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.3.2020. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Segunda Vara de Dracena/SP decretado a prisão preventiva do paciente e corréus, em 9.8.2019, pelos seguintes fundamentos:
    “4 - A REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: De acordo com o conjunto probatório colhido restou cristalino que, ao menos desde o ano de 2015, os envolvidos Leandro Ferreira de Arantes, alcunhado ‘Capial’ ou ‘Coroné’, José Valdinei Marini, apodo ‘Valdir Selviria’, Marcos Adriano Marini e Ailton Vargas Rodrigues, vulgo ‘Zé Rico’ são integrantes de uma associação criminosa destinada a prática de crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção ativa e passiva, previstos, respectivamente, nos artigos 299, 313-A, 333 e 317, todos do Código Penal. 
    Conforme se pode acima constatar durante a instrução pré-processual, há a certeza irrefutável da ocorrência do crime (provas da materialidade) e também sobejam elementos substanciais apontando para os investigados como sendo os suspeitos da prática delitiva em tela. Tratam-se de delitos graves, apenados com reclusão,e que assolam toda a nossa sociedade. Em curto espaço de tempo, os envolvidos praticaram mais de 100 (cem) crimes, denotando intenso dolo em suas condutas. Mesmo sabedores de que estavam sendo investigados, continuaram a prática delitiva, demonstrando descaso e descrédito em relação a Polícia Judiciária e aos demais Poderes constituídos. E mais. Tudo indica que caso permaneçam em liberdade, certamente continuarão a delinquir, praticando os crimes acima descritos, em detrimento de toda a sociedade, colocando em risco todos os usuários do sistema viário nacional. A corroborar tal assertiva, está o fato de que Ailton Vargas Rodrigues retornou ao cargo de Gerente no Departamento de Trânsito Sul Mato-grossense, tudo indicando que poderão perpetuar a prática criminosa. 
    Ademais, será necessária para a instrução do presente cognitivo a oitiva de mais de 100 pessoas envolvidas. Além disso, com o início das investigações da 2ª fase da operação ‘Dedo Podre’ já foram até o momento identificados mais de 1.600 condutores de veículos, havendo a necessidade de se verificar se eles transferiram a CNH de maneira ilícita com a utilização ou não da associação criminosa ora investigada. 
    É certo que, caso os integrantes da associação criminosa permaneçam em liberdade, poderão incutir temor em tais pessoas ou, até mesmo, desvirtuar as provas a serem colhidas, obstaculizando e dificultando, ainda mais, a busca da verdade real. Mostra-se, pois, conveniente e oportuno que os investigados sejam mantidos presos, para que o conjunto probatório possa ser completamente instrumentalizado, com a obtenção de provas imparciais, a fim de embasar a justa decisão a ser tomada pelo Poder Judiciário. Não se pode olvidar que no caso em análise, encontra-se presente o fumus comissi delicti, porquanto os diálogos e e-mails captados durante os trabalhos investigativos são determinantes para confirmarem que os investigados integram uma associação criminosa destinada a transferir CNHs de condutores que estão sendo processados administrativamente ou foram autuados por infração gravíssima, a fim de evitar que cumprissem penalidade de suspensão do direito de dirigir, mediante o pagamento de propina. 
    Do mesmo modo, verifica-se a presença do periculum libertatis, que autoriza a decretação da medida cautelar, pois, as prisões dos integrantes da associação criminosa demonstram-se necessárias, repita-se, a impedir que os investigados, em liberdade, interferiram na colheita de elementos probatórios voltados ao cabal esclarecimento dos crimes praticados. Todos os envolvidos possuem anotações policiais. 
    O investigado Leandro Ferreira de Arantes pela prática de crime previstos nos artigos 298e 299 do Código Penal. Por seu turno, José Valdinei Marini já foi indiciado pela prática de delitos tipificados nos artigos 293, 129, 171, 297, 299 e 288, todos do Código Penal, inclusive em coautoria com Marcos Adriano Marini. Marcos Adriano Marini, também já foi indiciado pela prática de crimes definidos nos artigos 171, 297, 299 e 288, do Código Penal, em concurso com José Valdinei Marini, além de delitos previstos nos artigos 341, do Código Penal e 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Atendendo a nosso pedido, foi-nos encaminhado pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, relatório de envolvimento em ocorrências e procedimentos policiais de Ailton Vargas Rodrigues, donde se conclui que ele possui anotações pela prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso e lesão corporal. 
    Assim, os motivos ensejadores da prisão cautelar restaram devidamente configurados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. É fato que a ordem pública certamente restou abalada. Ademais, a medida constritiva se demonstra de extrema utilidade inclusive para manter incólume a imagem da Justiça perante à comunidade,diante da gravidade dos crimes praticados. 
    Os acusados, ao que tudo indica, fizeram do crime o seu meio de vida e, ainda, estão agindo em boa parte do território nacional. Tal fato demonstra a necessidade da prisão cautelar a fim de evitar a continuação da prática criminosa. Ademais, como já restou sobejamente comprovado nos autos, os envolvidos integram uma associação criminosa e seus componentes possuem vários antecedentes pela mesma prática delituosa ora apurada. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria: (…) 
    A premente necessidade da custódia preventiva visa, sobretudo, garantir a ordem pública de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como o caso dos presentes autos. Justifica-se ainda, visando a preservação da prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade,imune, assim, a qualquer ingerência nefasta dos agentes. 
    Com efeito, visando garantir a ordem pública, uma vez que caso os indiciados sejam mantidos em liberdade, certamente poderá continuar a praticar os crimes ora apurado, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que se permanecerem soltos, poderão incutir temor nas testemunhas, atrapalhar em demasia a colheita probatória e a instrução processual criminal, em detrimento da busca da verdade real, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO das Autoridades Policiais, nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados abaixo indiciados, expedindo-lhes o respectivo mandado de prisão: (...) MARCOS ADRIANO MARINI (...)” (Autos n. 0001734-40.2018.8.26.0168, sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo – grifos nossos) 
    11. Ao indeferir a revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo de origem salientou:
    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, com liberdade provisória c/ medidas cautelares, formulado pela Defesa do co-réu Marcos Adriano Marini, com pedido de permissão para participar de velório de sua genitora. (fls. 5101/5108, docs. (5109/5132) e certidão de óbito (5135). Alega que o acusado Marcos preenche os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade, que não cometeu crimes considerados graves e em consideração a situação envolvendo a pandemia pelo COVID-19. A defesa requer ainda o deferimento para comparecimento do acusado ao velório de sua mãe, falecida na data de 17/03/2020, como velório nesta data 18/03/2020 e enterro previsto para às 17:00 horas na cidade de Ilha Solteira-SP. O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva e pela permissão para participar de féretro da genitora. (Fls.5137/5141). 
    É o relatório. Fundamento e Decido. 
    Item 1. Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão(fls. 5101/5108), já fora analisado as fls. 4815/4816, tendo sido mantida a prisão preventiva decretada, visto que inalterada a situação fática que ensejou a conversão da prisão em flagrante para o resguardo da instrução processual, bem como, da ordem pública. 
    Anoto que pedidos semelhantes já foram exaustivamente apreciados por este juízo e pelo E. Tribunal de Justiça, sendo todos denegados no mérito. Existem indícios suficientes quanto à existência dos delitos e demonstração do envolvimento do denunciado Marcos Adriano Marini na empreitada criminosa, considerando os fartos elementos de informação carreado nos autos, recomendando a manutenção da decisão que decretou a sua prisão, garantindo a ordem pública e a correta aplicação da Lei penal. 
    Verifico que nada mudou na situação fática desde a decretação da prisão preventiva, que fosse capaz de alterar o juízo de convicção passado quando da prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 2895/2911), cujas razões ora mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Acrescento que não há prova que o acusado não está inserido no grupo de risco para o COVID-19, que segundo as autoridades públicas de saúde são os maiores de 60 anos, as grávidas e lactantes, soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas graves e imunodepressivas. O réu tem 48 (quarenta e oito ) anos e não há nenhuma prova de que se enquadre em uma dessas comorbidades. 
    Ademais, não há nenhum elemento indicando que na unidade prisional onde o acusado se encontra detido haja algum indivíduo contaminado ou com suspeita de contaminação por COVID-19. O risco dos detidos à contaminação é equivalente ou até menor que os demais indivíduos soltos na vida em sociedade. 
    E mais, o estado provém atendimento médico neste CDP onde o réu encontra-se detido, podendo, em caso de contaminação e insuficiência de recursos no local, transferi-lo para hospital na região. 
    Desse modo conclui-se que no caso concreto, não há nenhum risco a integridade física, saúde ou a vida do acusado para a revogação da prisão cautelar, prevalecendo-se as razões que de modo exaustivo, já fundamentaram a manutenção da prisão cautelar. 
    Por fim, em que pese o Provimento nº 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, na forma da exceção prevista em seu artigo 1º, § 1º, mantenho a audiência, designada para os dias 15 e 16 de abril de 2020 . 
    A medida se mostra adequada e razoável, considerando que o presente processo é complexo, já tendo sido intimadas 21 das 25 testemunhas arroladas pelas partes e, considerando que os réus se encontram presos cautelarmente desde o ano passado. 
    Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada nos termos da respectiva decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que inalterada a situação fática que ensejou a conversão da prisão em flagrante”.
    12. Em consonância com esse entendimento, o Desembargador Costabile e Solimene, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2053359-30.2020.8.26.0000, afirmou: 
    “Indefiro a liminar. 
    Nas folhas de antecedentes postas a fls. 3152/3154 dos autos originários, ainda que sem condenações definitivas, mas com anotações de feitos em andamento, um deles com referências aos arts. 171 e 299 do Código Penal, também existe menção da data do seu nascimento, 15.10.1971. 
    Ou seja, presentemente conta 48 anos de idade, e, como destacado pelo MM Juiz, na decisão ora impugnada (fls. 5142/5144), não consta seja ele, paciente, portador das morbidades destacadas pelos órgãos públicos como peculiares aos grupos de risco para imediato isolamento. 
    Demais disso, o MM Juiz adotou o que estava ao seu alcance para conferir a garantia de atendimento humanitário ao paciente, não passando despercebido que o decreto do Poder Executivo por ele agitado apenas tratava da suspeita e não de infestação. 
    O problema a todos nós comove. Tanto preocupa que estamos aqui atendendo permanentemente, com destaque especial para os pedidos da população carcerária. No entanto, não identificado nesta quadra evidente perigo, em contraposição, estamos, isso sim, diante de um caso penal cujo processo foi instaurado para apurar mais de uma centena de delitos, com apuração que prossegue em relação a supostos outros dois mil de igual substância, confira-se nos autos originários a fls. 2895/2911. 
    O paciente e seu colega de escritório de despachantes, segundo indicadores presentes nos autos, são acusados de aproximarem um dos réus com o quarto outro, este último servidor público por equiparação do Detran de pequena cidade no interior do estado do Mato Grosso do Sul, Selviria. 
    Ainda lendo a inicial, e os documentos que a informaram, teriam cobrado de interessados, individualmente, verbas que variavam de 1.500,00 reais a 3.200,00 reais para, a partir de endereços não verdadeiros, adotar medidas que faziam desaparecer pontuação negativa nos respectivos prontuários de motoristas infratores do CTB. Ou seja, não convenceram as assertivas de que o caso em tela é de somenos. Isso porque a ação do Estado para coibir a repetição de desatinos, que já foram cometidos em outras centenas de vezes, é sim justificativa para a prisão preventiva. 
    E o comando judicial de fls. 2895/2911 está devidamente fundamentado, não sendo correto alegar que o MM Juiz, na origem, não teria considerado adequadamente as circunstâncias que este processo, com quase seis mil páginas, contêm. 
    Ademais, o feito, na origem, foi justificadamente posto em exceção pelo MM Juiz, para continuar tramitando, pese o trabalho remoto determinado em razão da emergência sanitária. Leia-se que há audiência marcada para os dias 15 e 16 próximos, dentro de duas semanas. 
    Nem se há, neste caso, falar em atraso do Judiciário no cumprimento do processo. Li os autos. Têm andamento regular. Debita-se a velocidade em que avança não apenas à pluralidade de acusados (4), como mesmo à complexidade das diligências, sendo onze (11) testemunhas por ouvir (fls. 1/14). 
    O direito pretoriano recorrentemente considera tais minudências para acolher ou afastar o suposto excesso de prazo. No caso, não só a ação penal prossegue, como tem ato iminente a ser praticado, repito, em três semanas. Ato tão complexo que teve de ser desdobrado em duas datas. E igualmente não nos é permitido olvidar que, acerca do caso em questão, as ordens de prisão preventiva acham-se bem fundamentadas no risco de a prova desaparecer, prova imprescindível para descoberta destes fatos e dos demais outros dois mil de igual jaez, segundo assertiva ministerial. 
    Portanto, para garantir a coleta das provas, para manter a ordem pública, impedindo eventuais repetições dos mesmos desatinos, tendo o MM Juiz adotado o que está ao seu alcance para realização da instrução, bem como para a preservação da segurança pessoal do increpado, e, por fim, por conta dessas circunstâncias, não se adequando o presente processo às elevadas recomendações do CNJ, não é caso de concessão da liminar. 
    A liminar em habeas corpus é reservada para constrangimentos patentemente ilegais, o que não pareceu ser a hipótese, porque, a rigor, sem prejuízo de todo o mais, não há notícia local concreta de perigo de contágio. 
    Requisitem-se urgentes informações, no prazo de até cinco dias, e, ao depois, sigam os autos para o r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça”.
    13. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública; da mesma maneira, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, DJe de 20/2/2009)” (HC n. 135.027, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2018). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem públi